Tribunal: TJDFT
Processo: 0742621-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742621-96.2023.8.07.0000 RECORRENTE: WOW NUTRITION INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. RECORRIDO: ANTONIO DA SILVA CASSIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA TRANSITADA EM JULGADO. POSTERIOR REQUERIMENTO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 656 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos casos de erro de fato na descrição dos bens, o juiz possui a prerrogativa, seja de ofício ou atendendo a requerimento das partes, de corrigir as inexatidões materiais em qualquer momento. A emenda da partilha nos autos do inventário é permitida mesmo após o trânsito em julgado da sentença, desde que haja concordância unânime das partes. II. O erro de fato ou as inexatidões materiais referem-se a informações equivocadas, que, uma vez alteradas, não podem modificar o conteúdo da partilha. III. Na presente situação processual, a solicitação (“atualização do crédito até a data do pagamento da dívida”) implica alteração do valor da dívida, cujo pagamento foi previsto no esboço de partilha homologado por sentença transitada em julgado, o que não configura erro de fato na descrição do bem ou inexatidão material (Código de Processo Civil, art. 656), pois altera substancialmente o conteúdo do acordo homologado. IV. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 656 do Código Civil, sustentando ser devida a correção do valor descrito crédito apresentado no formal de partilha, porquanto constatado o erro material. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 656 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso concreto, vale ressaltar que o esboço do formal de partilha foi apresentado em 11 de novembro de 2022 (id 142348284 – autos de origem) e homologado por sentença em 12 de maio de 2023, transitando em julgado em 06 de julho de 2023. As partes e interessados não manifestaram qualquer objeção ao teor da sentença. E, apesar do argumento de que o artigo 656 do Código de Processo Civil seria pertinente à resolução da questão, é de se reconhecer a sua não incidência à presente situação fática (ID 56434525 - Pág. 5). Indubitavelmente, esse dispositivo confere a possibilidade de emenda da partilha em duas circunstâncias: (a) de ofício ou mediante requerimento da parte, a qualquer tempo, para a correção de inexatidões materiais; ou (b) para a correção de erro de fato na descrição dos bens, quando houver concordância unânime das partes. Ao erro de fato ou às inexatidões materiais a que se refere a lei são as informações equivocadas, cuja retificação não tem o condão de modificar o conteúdo da partilha, como, por exemplo, a nomenclatura dos bens partilhados, a menção de sua área, a designação de seu número, o erro de grafia no nome do herdeiro, entre outros. O alegado equívoco à atribuição do valor do crédito decorrente da atualização da planilha não caracteriza simples erro de fato ou inexatidão material; ao contrário, representa alteração substancial na partilha a ponto da retificação implicar violação à coisa julgada, sobretudo em razão do curto hiato temporal entre aludidos fatos processuais (apresentação do esboço do formal de partilha em 11 de novembro de 2022, homologação por sentença em 12 de maio de 2023 e trânsito em julgado em 06 de julho de 2023) (ID 56434525 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024